Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700236-65.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: VIA BRASIL FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA, RE SERVICOS DE MODA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Valparaízo Empreendimentos e Participações S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 183434215 do processo n. 0700042-96.2024.8.07.0001) que, nos autos de execução de titulo extrajudicial, declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 55735773), a parte agravante noticia que, por meio da ação ajuizada na origem, busca o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. Argumenta que a cláusula 16 do contrato firmado entre as partes elege o foro de Brasília para processar e julgar as ações pertinentes ao contrato. Sustenta, com base no art. 63 do CPC, que as partes podem modificar a competência relativa e eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Destaca que a eleição do foro ocorreu com livre manifestação das partes. Defende que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e deve ser suscitada pela parte ré, conforme o enunciado da súmula n. 33 do STJ e o art. 65 do CPC. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a competência do Juízoa quo para processar e julgar a execução. Preparo recolhido (ID 55735784). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018) Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento do processo. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparadas essas arestas, passa-se a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado na peça recursal, à luz dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pela Valparaízo Empreendimentos e Participações S.A contra Via Brasil Fashion Comércio de Roupas ltda e RE Indústria de Confecções ltda com base em contrato de locação concernente a débitos de aluguéis e encargos locatícios. Na decisão agravada, de ofício, declarou-se a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda, diante da abusividade da cláusula de eleição de foro, e determinou-se o encaminhamento dos autos a umas das Varas da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Sobre o tema, o art. 781, I, do CPC prevê que a execução fundada em título extrajudicial pode ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Logo, na ótica da legislação processual civil, trata-se de regra de competência relativa, conjuntura que, a princípio, atrairia a incidência do enunciado sumular n. 33 do STJ. Por sua vez, o art. 63 do CPC dispõe a respeito da modificação da competência por meio de eleição do foro onde será proposta a ação judicial: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Assim, de acordo com uma interpretação sistemática do diploma processual civil, a determinação de declínio da competência, de ofício, é possível quando se verificar, de plano, a abusividade da cláusula de eleição do foro e, naturalmente, o efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte ré, em razão de hipossuficiência ou especial dificuldade de acesso à justiça. Nesta análise inicial do processo, nota-se que cláusula 16 do contrato firmado entre as partes elege o foro de Brasília/DF para solucionar eventuais discussões acerca da relação contratual e obrigacional, excluindo-se qualquer outro foro. Importante anotar que, segundo documentos acostados aos autos, as partes têm domicílio em Valparaíso de Goiás/GO. Embora não se constate, de plano, evidências de prejuízo à ampla defesa da parte executada/agravada, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que há dúvidas sobre a plausibilidade dos critérios fáticos e jurídicos adotados para a escolha contratual do foro competente. Nesse quadro, por cautela, os efeitos da decisão recorrida devem ser sustados até o julgamento deste agravo, especialmente se for considerado que a parte executada/agravada ainda não se manifestou no processo de origem e eventual apresentação de contraminuta ao recurso poderá esclarecer a existência de possíveis dificuldades para seu acesso à justiça e as questões que justificaram a eleição do foro competente para processar e julgar a controvérsia. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, até o julgamento do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora